Tribunal: STF
Processo: AP 1183
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação da Defesa do réu MATHEUS LIMA DE CARVALHO LAZARO, por meio da qual requer “que o réu participe presencialmente de seu julgamento que acontecerá na Sessão Extraordinário do Plenário no dia 13 de setembro de 2023” (eDoc. 101).



    É o relatório. DECIDO. 



    O direito de presença do réu nos atos processuais diz respeito ao princípio de ampla defesa, no seu contexto da autodefesa, não se tratando, porém, de direito absoluto, conforme já decidido por esta SUPREMA CORTE em diversos julgados: HC 218417 AgR (Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 14/11/2022); HC 109672 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/3/2012); HC 100382 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 3/9/2010).



    Diante da viabilidade técnica para acompanhamento da Sessão de Julgamento em tempo real pela TV Justiça, em homenagem ao princípio da ampla defesa AUTORIZO que o réu, MATHEUS LIMA DE CARVALHO LÁZARO, acompanhe a Sessão de Julgamento desta AP 1183, agendada para o dia 13/9/2023, às 9h30min, por meio da TV Justiça em tempo real, enquanto perdurar a sua realização, servindo esta autorização, desde já, para eventual continuidade de julgamento em outros horários não consignados. 



    Comunique-se ao Diretor do estabelecimento prisional onde se encontra custodiado o preso, para adoção das providências cabíveis.



    Intime-se o réu, na pessoa de seu advogado, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    ATRIBUA-SE A ESTA DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO/MANDADO.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente